Tribunal: TJDFT
Processo: 0714896-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS. ESFERA DE DELIBERAÇÃO DA AGC. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PLANO APROVADO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao Juízo de recuperação e falências competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores, mas tão apenas em questões em que avalie a legalidade de pontos do plano.
2. Para a validade das deliberações tomadas em assembleia acerca do plano de soerguimento apresentado, o que se exige é que todas as classes de credores aprovem a proposta enviada, observados os quóruns fixados nos incisos do art. 45 da LFRE.
3. Na linha da jurisprudência do eg. STJ, "a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.700.487/MT, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 26/04/2019).”
4. In casu, constatou-se que as disposições objetos da insurgência recursal referem-se ao regramento de aspectos econômico-financeiros do plano aprovado, estando, pois, dentro das tratativas negociais passíveis de deliberação pela Assembleia Geral de Credores, de modo que inexiste qualquer ilegalidade quanto a essas questões, razão pela qual é indevida eventual interferência do Poder Judiciário nesses quesitos.
5. A cláusula 13.8 não é desarrazoada, tampouco viola o Princípio da Isonomia ao permitir a realização de compensação de créditos pelas Recuperandas. Tenho que essa forma de pagamento e de compensação dos créditos vai ao encontro do livre exercício da autonomia negocial atribuída à Assembleia Geral de Credores (AGC), sendo, pois, aprovada pelos credores em sua maioria.
6. Recurso conhecido e desprovido.